Tribunal: TJDFT
Processo: 0723396-47.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. VOO DOMÉSTICO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. REPARAÇÃO MATERIAL FIXADA POR EQUIDADE. DANO MORAL. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou os pedidos iniciais procedentes em parte e a condenou a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de reparação por dano material e R$ 3.000,00 (três mil reais) por dano moral, em razão do extravio definitivo de bagagem ocorrido em voo doméstico. Em suas razões, requer preliminarmente a suspensão do feito em razão da pandemia do novo coronavírus. No mérito, sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço e, consequentemente, ausência do dever de indenizar. Alega não haver dano material a ser reparado porque se trata de responsabilidade civil subjetiva e não atuou de forma ilícita. Rechaça a condenação por dano moral, ao argumento de que a parte recorrida não sofreu qualquer humilhação ou transtorno que possa configurar dano moral indenizável e, subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 21408301-21408303). Contrarrazões apresentadas (ID 21408307).
III. Inicialmente, importa assentar que o fato que ensejou a presente demanda ocorreu em dezembro de 2019, antes da deflagração da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus. A teor do disposto no artigo 2° da Lei 9.099/95, os Juizados Especiais Cíveis regem-se pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Sendo assim, o pedido de suspensão do processo em razão da pandemia de Covid-19 não se enquadra nos ditames da lei que rege o procedimento sumaríssimo. O próprio CNJ e o TJDFT já suspenderam os prazos processuais entre os períodos compreendidos entre 19/03/2020 até 30/04/2020, devendo os feitos retomar seguimento a partir de então, mesmo porque as tecnologias existentes permitem que a maioria dos atos processuais, inclusive audiências, sejam praticados de maneira virtual. Portanto, rejeita-se o pedido de suspensão do processo.
IV. A responsabilidade civil das companhias aéreas decorrente da má-prestação de serviços em voos domésticos é solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990) que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
V. Preceitua o Código de Defesa do Consumidor que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (artigo 14). O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3.o).
VI. O extravio da bagagem da parte recorrida é fato incontroverso, não tendo a parte recorrente comprovado a restituição dos pertences reclamados. Destarte, a reparação é devida, no montante estabelecido na sentença, fixado por juízo de equidade, conforme autoriza o artigo 6° da Lei 9.099/95. Ademais, o valor da reparação não foi objeto de impugnação recursal específica, tendo a parte recorrente apenas se insurgido quanto à existência do dever de indenizar.
VII. Outrossim, o extravio definitivo de bagagem configura dano moral, pois priva a parte vitimada de bens que lhe são caros e úteis, tanto que os escolheu para levar consigo em viagem de curta duração. O fato, ademais, causa sentimentos de ansiedade, angústia e frustração que prejudicam o intento almejado com a viagem, quer seja de lazer ou de trabalho, exorbitando do mero aborrecimento. Nesse sentido, confiram-se precedentes das Turmas Recursais: (Acórdão 1291999, 07614208120198070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 26/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1233205, 07048353420188070019, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Relator Designado:JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1298380, 07235454320208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no PJe: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1230265, 07056486920198070005, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VIII. A reparação por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensar a lesão a aspecto de direito de personalidade, punição para o agente causador do dano e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
IX. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido. O valor da compensação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
X. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante fixado na sentença, como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrida, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
XI. Recurso conhecido e não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.